Tribunal: TJSP
Processo: 1068610-67.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
Prestação de serviços – Ação de revisão contratual c.c. repetição de indébito – Manifestação de uma das partes de não renovação do contrato – Violação da boa– fé objetiva e dos deveres anexos de cooperação e colaboração – Repetição do indébito devida a partir do término da vigência contratual – Majoração da verba honorária de sucumbência – Recurso não provido.